Tribunal: TJBA
Processo: 8026748-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026748-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ALCIENE DIAS ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIANA MOREIRA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em caráter liminar, determinou a suspensão de descontos no contracheque de uma consumidora, relativos aos produtos "Proteção Premiada" e "Credcesta". A decisão também proibiu a inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito. O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a cliente aderiu voluntariamente aos serviços e utilizou os valores disponibilizados por meio de saques, havendo gravação telefônica que comprovaria o consentimento. A consumidora, por sua vez, nega a contratação e alega a ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu as cobranças, analisando-se a probabilidade do direito da consumidora e o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da consumidora está configurada na verossimilhança de sua alegação de que não consentiu com a contratação, notadamente diante da vulnerabilidade do consumidor e do dever de informação e transparência imposto às instituições financeiras. A existência de instrumentos contratuais ou gravações, por si só, não afasta de plano a possibilidade de vício de consentimento, questão que demanda análise aprofundada durante a instrução do processo principal.

4. O perigo de dano para a consumidora é evidente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência. A continuidade das cobranças representa um risco concreto ao seu mínimo existencial, configurando um dano imediato e de difícil reparação.

5. A medida é reversível para a instituição financeira. Caso a ação seja julgada improcedente ao final, o banco poderá cobrar os valores devidos com os acréscimos legais, não sofrendo prejuízo irreparável. Diante do conflito de interesses, o direito à subsistência da parte vulnerável prevalece sobre o direito de crédito da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Presentes a probabilidade do direito do consumidor que questiona a validade de uma contratação bancária e o perigo de dano iminente decorrente de descontos em sua verba alimentar, é correta a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças até o julgamento final da lide. 2. O risco de dano ao sustento do consumidor prevalece sobre o prejuízo financeiro reversível da instituição bancária."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8026748-44.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO MASTER S/A
e parte(s) recorridas
ALCIENE DIAS ALMEIDA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo incólume a decisão interlocutória vergastada que determinou a suspensão dos descontos.